Tribunal: STF
Processo: Rcl 38371
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Eron Rodrigues Barbiero e Márcia Serafini Cassiano da Silva, vereadores do Município de Mandaguari/PR, em face de ato do Presidente da Câmara Municipal daquele ente que declarou a rejeição de denúncia proposta em face do Prefeito, pela suposta prática de infração político-administrativa.
    2. Os reclamantes narram que a denúncia em face do Prefeito Municipal de Mandaguari/PR foi apresentada por eleitor, tendo sido submetida ao plenário da Câmara de Vereadores para consulta sobre o seu recebimento. Em sessão, foram cinco vereadores favoráveis ao recebimento da denúncia e quatro contra. Não obstante, o Presidente do Órgão declarou o não recebimento da denúncia, porquanto não alcançado o quórum de dois terços dos presentes.
    3. Nesse cenário, a presente reclamação é ajuizada, por alegação de afronta à Súmula Vinculante 46, uma vez que a autoridade reclamada teria privilegiado disposição constante de regimento interno, em detrimento da previsão do art. 5º, II, do Decreto-Lei nº 201/67. 
    4. O pedido liminar foi deferido (doc. 29). A autoridade reclamada prestou informações e apresentou contestação (doc. 40). Citado, o interessado não se manifestou (docs. 54 a 57).
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. Na hipótese, alega-se violação à Súmula Vinculante 46, de acordo com a qual “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.
    8. Resultante da conversão da Súmula 722/SSTF, a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal. No que concerne ao regime pertinente aos Prefeitos Municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei nº 201/1967.
    9. Sobre o recebimento da denúncia pela Câmara Municipal, o Decreto-lei nº 201/1967 dispõe o seguinte:
    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 
    (…)
    II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.” (destaquei) 
    10. No caso, consta da Ata nº 34/2019, da Sessão Ordinária do dia 02.12.2019, da Câmara Municipal de Mandaguari, a conclusão de que “a denúncia precisava para abrir Comissão Processante seria necessário dois terços da Câmara Municipal, foram cinco votos que aceitam e quatro que rejeitam e a denúncia está rejeitada” (doc. 27, p. 7). O ato foi embasado em parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal, com o seguinte teor:
    “No entanto, a previsão contida no Decreto-Lei n 201/1967 encontra-se em discordância com o art. 189 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que assim dispõe:
    (…)
    Dessa forma,o rito previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 estabelece a maioria simples para aprovação da instalação da Comissão Processante. Este rito, porém, não é o recepcionado pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado do Paraná, devendo ser aplicado o quórum de 2/3 (dois terços) de seus membros, conforme previsão constitucional e decisões judiciais apresentadas”. 
    11. Ao afastar o regramento federal, para aplicar o princípio da simetria e a legislação estadual e local, o ato reclamado acabou por contrariar a Súmula Vinculante 46. Nessa linha, confiram-se, entre outras, a Rcl 22.034, da minha relatoria; a Rcl 24.727, Rel. Min. Dias Toffoli; e a Rcl 37.923, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    12. Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou que o Decreto-Lei nº 201/1967 foi recepcionado pelo ordenamento constitucional vigente e que o princípio da simetria não se aplica quanto à exigência de quórum de 2/3 para o recebimento de denúncia por câmara municipal a fim de instaurar o processo de cassação de prefeito. Nesse sentido, confira-se a ementa da Suspensão de Segurança 5.279, recentemente julgada pelo Plenário desta Corte:
    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Direito Constitucional. Afastamento de prefeito. Prática de infração político-administrativa. Decreto-Lei nº 201/67. Quórum de maioria simples para recebimento de denúncia. 1. Inaplicável o princípio da simetria quanto à exigência de quórum de 2/3 para o recebimento de denúncia por câmara municipal a fim de instaurar o processo de cassação de prefeito. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o Decreto-Lei nº 201/1967 foi recepcionado pelo ordenamento constitucional vigente, conforme enunciado na Súmula nº 496 (RE 799.944 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/15). 3. “A norma do art. 86 da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória, mas de aplicabilidade restrita ao Chefe do Poder Executivo Federal” (ARE nº 823.619, Min. Luiz Fux, DJe de 12/08/16). 4. Configura-se, no caso, grave lesão à ordem pública. 5. Reiteraram-se os argumentos postos na inicial, sem acréscimo de novos elementos capazes de infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo ao qual se nega provimento.” (SS 5.279 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    13.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar e julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, determinando que seja realizada nova deliberação a respeito da denúncia com observância do quórum previsto no inciso II do art. 5º do DL nº 201/67. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015).
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator